Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Não se verificando omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que julgou os aclaratórios, não merecem provimento os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 e seus incisos do Estatuto Processual Civil.
2. Os embargos de declaração meramente protelatórios sujeitam o embargante ao apenamento previsto no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos conhecidos e não providos. Fixada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.